Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE MODELO. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. SELETIVA (CASTING). PROMESSA DE TRABALHO IMEDIATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e para condenar a parte ré/recorrente a restituir o valor de R$ 4.800,00 à autora/recorrida. Em suas alegações recursais, a parte ré/recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no mérito, sustenta que a restituição é indevida, pois a ré/recorrente teve custo com a sessão fotográfica, profissionais maquiadores, fotógrafos, edição das fotos, divulgação e o envio do material. Afirma que as informações foram prestadas no momento da contratação, que o contrato foi cumprido em sua integralidade, que em momento algum foi prometido trabalho imediato à candidata. Aduz que a rescisão do contrato é inadequada, bem como a restituição da quantia determinada na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve inadimplemento contratual e abusividade da cláusula 12a no contrato de agenciamento de modelos.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Efeito suspensivo. É incabível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da inexistência de risco de dano irreparável para a parte ré/recorrente, consoante previsão do art. 43 da Lei 9.099/95.
6. O juiz sentenciante considerou que não houve o inadimplemento contratual por parte da ré/recorrente, pois foi demonstrada a produção, edição e divulgação das fotos e o envio do material à candidata modelo. Todavia, mesmo diante da ausência de inadimplemento contratual é possível a extinção do contrato, mediante a resilição, seja ela bilateral- quando ambas as partes decidem pela extinção, ou unilateralmente, quando apenas um dos pactuantes deseja o encerramento (art. 473, do Código Civil). Assim falece a alegação recursal de que a rescisão do contrato foi inadequada, haja vista que é direito das partes.
7. Junto a isso, foi reconhecida pelo Juízo a abusividade da cláusula 12a do contrato de agenciamento de modelo, que prevê: (...) “já tendo a Agência os custos com seus prestadores de serviço e colaboradores, não existe a possibilidade de cancelamento para todos esses serviços prestados, em razão da contratada ter arcado com os custos do projeto”. Diante da proibição de cancelamento do próprio contrato, o juiz sentenciante também fundamentou a rescisão contratual com base no art. 51, § 1o, III, CDC.
8. Assim, considerando que a promessa de trabalho imediato não compunha o objeto do contrato de agenciamento de modelo e nem restou demonstrado o vício de consentimento por parte da autora/recorrida, a prestação do serviço se limitou à produção do ensaio fotográfico, a edição de fotos e a divulgação delas no site da ré/recorrente. Desse modo, é certo que o valor de R$ 7.000,00 se mostra excessivamente oneroso à consumidora. A adoção da equidade pelo Juízo de origem está em conformidade com o art. 6o, V c/c art. 51, IV, sendo a retenção de R$ 2.2000,00 compatível ao caso. Ademais, consigna que a parte ré/recorrente ao pleitear a redução de valor da condenação, não comprovou de forma específica os custos para a produção, edição e divulgação das fotos.
9. Isso posto, a sentença não merece reparos.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.